Tribunal: TJSP
Processo: 1006724-86.2018.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Ação de busca e apreensão – Desacolhimento, com fundamento em quitação de parcela objetivada na notificação extrajudicial – Alegação recursal de pagamento mediante boleto bancário emitido por site falso – Prova de pagamento dirigida à apelante, não se evidenciando má-fé da devedora, que se beneficia das disposições protetivas do CDC – Sentença mantida - Recurso

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Ação de busca e apreensão – Desacolhimento, com fundamento em quitação de parcela objetivada na notificação extrajudicial – Alegação recursal de pagamento mediante boleto bancário emitido por site falso – Prova de pagamento dirigida à apelante, não se evidenciando má-fé da devedora, que se beneficia das disposições protetivas do CDC – Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000524838
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006724-86.2018.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é apelante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelada SANDRA
FERREIRA FERNANDES ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006724-86.2018.8.26.0126 -Voto no 14.092
2
VOTO No 14.092 - DIGITAL
Apelação no 1006724-86.2018.8.26.0126
Comarca de Caraguatatuba 1a Vara Cível
Juiz de Direito: Ayrton Vidolin Marques Junior
Apelante: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A.
Apelada: Sandra Ferreira Fernandes Alves.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão
Desacolhimento, com fundamento em quitação de parcela
objetivada na notificação extrajudicial Alegação recursal de
pagamento mediante boleto bancário emitido por site falso Prova
de pagamento dirigida à apelante, não se evidenciando má-fé da
devedora, que se beneficia das disposições protetivas do CDC
Sentença mantida - Recurso improvido.
Trata-se de recurso interposto contra a r. sentença de fls.
102/103, que julgou improcedente ação de busca e apreensão,
fundada no Decreto-Lei no 911/69, condenada a autora nas custas
processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa.
Apela a autora. Diz que não há prova de regular
pagamento do débito, uma vez que o boleto apresentado pela ré tem
como beneficiário o Banco Inter (fls. 66), tendo ela sido vítima do
“golpe do boleto falso”. Daí a necessidade de procedência da ação,
para consolidar a posse do bem nas mãos da apelante, condenando a
apelada nas custas processuais e honorários advocatícios.
Recurso tempestivo, preparado e não contrariado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006724-86.2018.8.26.0126 -Voto no 14.092
3
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
O apelo não comporta acolhimento.
A autora ingressou com ação de busca e apreensão por
estar a ré descumprindo contrato de mútuo, com garantia de
alienação fiduciária, celebrado em 28.5.2018, em que se obrigou ao
pagamento de 42 parcelas mensais de R$ 479,32 (fls. 21/24), estando
inadimplente desde a 2a parcela vencida em 29.7.2018 (fls. 37/39).
A ré se manifestou nos autos, após a apreensão do bem, e
sustentava ter efetuado o pagamento da parcela em aberto antes
mesmo do ajuizamento da ação (fls. 58/61).
A r. sentença baixada desacolheu a pretensão da autora
respaldada na seguinte argumentação:
“(...) A pretensão inicial é improcedente.
A causa de pedir repousa na mora que teria ocorrido com
o vencimento da parcela no 02/42 em 29/07/2018. A busca e
apreensão, porém, é de todo inviável, pois não houve prévia
constituição em mora em relação à parcela supostamente inadimplida
e que ensejou a busca e apreensão.
Isso porque, a parcela foi quitada em 04/09/2018 (fls.
64-65), muito antes do ajuizamento da busca e apreensão
(18/10/2018). Muito embora o boleto tenha sido emitido por instituição
diversa, constou expressamente a Aymoré como beneficiária (fl. 64).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006724-86.2018.8.26.0126 -Voto no 14.092
4
Eventual ausência de repasse do Banco Inter para a
Aymoré é questão inoponível à consumidora, cabendo às instituições
financeiras providenciar o ajustamento de créditos e débitos
referentes à compensação bancária.
De mais a mais, a instituição financeira deixou de trazer
qualquer outra prova sobre mora posterior, além de haver elementos
comprobatórios de que a instituição financeira criou embaraços ao
pagamento das parcelas subsequentes (fls. 69-83).
Portanto, não havendo mora, é de rigor a improcedência”.
E nada deve ser modificado nesta decisão, já tendo
recebido de volta a ré o seu veículo.
Não se discute que houve pagamento, através de boleto
de outro Banco, mas constando o apelante como beneficiário ( f. 64 ).
Não se imputa à recorrida nenhuma conduta maliciosa. Se
ela fez pagamento a fraudador isto, além de não estar eficazmente
demonstrado, só indica inconsistência no sistema de cobrança da
autora.
Aqui se prevalece a apelada das disposições do CDC.
A própria troca de correspondência eletrônica, indicada
pelo magistrado, está a indicar que sempre esteve a demandada de
boa-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006724-86.2018.8.26.0126 -Voto no 14.092
5
Por estas razões, meu voto nega provimento ao recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
Assinado eletronicamente